Tribunal: STF
Processo: RE 1517308
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Medida provisória de auxílio emergencial. Eficácia de MP não Convertida em lei. Repercussão geral.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização que fixou tese afirmando a aplicação do prazo prescricional de um ano do art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021 para os pedidos de auxílio emergencial. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento da vigência da Medida Provisória nº 1.039/2021 impede a aplicação do prazo prescricional previsto em seu art. 14, tendo em vista a disciplina do § 11 do art. 62 da Constituição, que conserva as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência de medidas provisórias. 



    III. Razões de decidir



    3. O STF, por ocasião do julgamento da ADPF 216, afirmou que o § 11 do art. 62 da Constituição confere “segurança jurídica àqueles que praticaram atos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada”, mas isso não pode significar a manutenção da vigência da medida provisória.



    4. A Lei nº 13.982/2020 instituiu o auxílio emergencial para amparar o trabalhador no período da pandemia do COVID-19. O Decreto nº 10.316/2020 prorrogou o período de pagamento do auxílio. A Medida Provisória nº 1.000/2020 instituiu o auxílio emergencial residual. A Medida Provisória nº 1.039/2021, por fim, institui o auxílio emergencial 2021 e fixou o prazo prescricional de 01 ano, a contar da publicação da MP, para o processamento de quaisquer atos relativos ao auxílio.



    5. Constitui questão constitucional relevante definir se, nos termos do § 11 do art. 62 da Constituição, devem ser consideradas extintas as pretensões relativas ao auxílio emergencial, em razão de prescrição anual fixada pela MP nº 1.039/2021, que teve a sua vigência encerrada. 



    IV. Dispositivo



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, nos termos do § 11 do art. 62 da Constituição, devem ser consideradas extintas as pretensões de recebimento de auxílio emergencial, em razão da prescrição anual fixada em medida provisória (MP nº 1.039/2021) que não foi convertida em lei.